Tribunal: STF
Processo: RE 99642
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. COISAS FUNGIVEIS. DEPOSITO.
NO SISTEMA DA LEI N. 4.728/65 (ART-66, PAR-3.), COM A REDAÇÃO DO
DECRETO-LEI N. 911/68, AS COISAS FUNGIVEIS PODEM SER ALIENADAS
FIDUCIARIAMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.